Tribunal: TJBA
Processo: 0020155-19.2017.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
0020155-19.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: POSTO LG COMERCIO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
JOAO CHAGAS REBOUCAS registrado(a) civilmente como JOAO CHAGAS REBOUCAS, LEANDRO COELHO DINIZ, LEONARDO PINTO ALMEIDA DOTO

EMENTA

Agravo de Instrumento em Mandado de Segurança. ICMS. Energia Elétrica Inclusão da TUSD E TUST na Base de Cálculo. TEMA 986, do STJ. Cobrança do ICMS nas contas de energia elétrica sem adequação ao Princípio Constitucional Tributário da Seletividade. Tema 745, do STF. Decisão a quo que concedeu parcialmente a liminar “para determinar que o-Estado da Bahia, até ulterior deliberação judicial suspenda a aplicação da alíquota de 27% (vinte e cinco por cento) de ICMS no fornecimento de energia elétrica para a impetrante, aplicando, consequentemente, a alíquota geral prevista no art. 15, inciso I do Lei da 7.014/96 de 18% (dezoito por cento) e que abstenha-se de cobrar nas faturas de consumo de energia elétrica do impetrante o ICMS sobre valores devidos a título de Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD/EUSD)” Mérito.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, firmou a tese de que "as tarifas de uso dos sistemas de distribuição (TUSD) e transmissão (TUST) de energia elétrica estão incluídas na base de cálculo do ICMS", com modulação de efeitos para decisões favoráveis aos contribuintes proferidas até 27/03/2017. Como a decisão liminar em análise foi proferida em 27/06/2017, não se beneficia da modulação estabelecida
. Outrossim, o Plenário do STF consolidou o entendimento de que são inconstitucionais leis estaduais e distritais, considerada a essencialidade dos bens e serviços, que instituam alíquotas do ICMS incidentes sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral (RE 714.139 -RG/SC, Redator Min. Dias Toffoli, Tema 745 da Repercussão Geral). Modulação dos efeitos da declaração a fim de que a decisão tenha eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até 5/2/2021, caso dos autos.
O Mandado de Segurança foi impetrado em 17/04/2020, aplicando-se, portanto, a tese fixada no Tema 745/STF
. Assim, a liminar concedida deve ser mantida tão somente, no tocante a suspensão da alíquota de 27% (vinte e cinco por cento) de ICMS no fornecimento de energia elétrica, aplicando, consequentemente, a alíquota geral prevista no art. 15, inciso I do Lei da 7.014/96, posto que foram preenchidos os requisitos positivados no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09, além de estar em conformidade com o entendimento vinculante do STF. Agravo de Instrumento pro
vido em parte.